Tribunal: TJSP
Processo: 1004047-17.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO HAVER NOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS. SEGURADORA NÃO TROUXE QUALQUER ELEMENTO CONTUNDENTE QUE COMPROVASSE AS REAIS CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS SEGURADOS, OU MESMO INFORMAÇÕES QUANTO À VIDA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO HAVER NOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS. SEGURADORA NÃO TROUXE QUALQUER ELEMENTO CONTUNDENTE QUE COMPROVASSE AS REAIS CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS SEGURADOS, OU MESMO INFORMAÇÕES QUANTO À VIDA UTIL DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso de apelação provido.